Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AMEAÇA E DESACATO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. ARMA DESMUNICIADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 147 e 331 do Código Penal e no art. 14, caput, da Lei 10.826/03, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia, com fundamento nos arts. 310, II, e 313 do CPP, para garantia da ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresentou fundamentação concreta idônea, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; e, (ii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes e adequadas ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a prisão preventiva exige demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, não se legitimando por referências genéricas à gravidade abstrata do delito ou à garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP e do art. 5o, LXVIII, da CF e, no caso, decisão impugnada fundamenta a custódia em afirmações abstratas sobre periculosidade e risco à incolumidade pública, sem indicar elementos individualizados que evidenciem reiteração criminosa, ameaça concreta às vítimas ou risco à instrução criminal, a ordem deve ser concedida.

4. Como a arma apreendida estava desmuniciada, circunstância que, embora não afaste a tipicidade do art. 14 da Lei 10.826/03, revela menor potencial ofensivo concreto no contexto fático, isso enfraquece a conclusão de risco atual à coletividade.

5. Se o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, inexistindo notícia de condenações definitivas, circunstâncias que, aliadas à ausência de fundamentação concreta, indicam a suficiência de medidas cautelares diversas, nos termos dos arts. 282 e 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO
6. Habeas corpus admitido. Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, 310, II, 312, 313 e 319; CP, arts. 147 e 331; Lei 10.826/03, art. 14, caput.